Tribunal: STF
Processo: ARE 1525074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 700) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (eDOC 696).



    Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de habeas corpus de ofício, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que a matéria dos autos possui natureza eminentemente infraconstitucional, e que o eventual acolhimento do recurso demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da reiterada jurisprudência da Corte. 



    Registrou-se, ainda, que a preliminar de repercussão geral estava deficientemente fundamentada, o que também obsta o conhecimento da matéria de fundo formulada no recurso. 



    Ademais, no que se refere à análise de possível constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, verifico que tal proceder constitui medida excepcional, ou seja, a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não observo no presente caso. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente